Tribunal: STF
Processo: RE 91306
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
Depósito de marks. A devolução em cruzeiros deve ser precedida de conversão dos "marks" em "reichmarks", por força da reforma monetária processada na alemanha em 30.08.1924, observando o câmbio da época da expedição do Dec. Nº 21.316/32. Precedentes do STF. Recurso extraordinário não conhecido.